Tribunal: STF
Processo: HC 198949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR TRÊS VEZES (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.